Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-79.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013288-79.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAMAR TANKO TORREMOCHA - CPF: 353.583.191-15 (APELADO), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), N A GASQUES SUARES - ME - CNPJ: 01.232.223/0001-47 (APELANTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ITAMAR TORREMOCHA FIM (APELADO), ITAMAR TANKO TORREMOCHA - CPF: 353.583.191-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – CONTRATO VIGENTE HÁ MAIS DE VINTE ANOS – CIRCUNSTÂNCIA INCAPAZ DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DO ART. 57 DA LEI 8245/1991 – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO PROCESSUAL OU PREJUÍZO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide.

O fato de a locatária estar instalada no imóvel há mais de vinte anos não afasta o direito de o locador formular denúncia vazia (art. 57 da Lei 8245/1991).

Se não demonstrado o pagamento parcial e a má-fé na cobrança, é inviável a aplicação do art. 940 do Código Civil.

A condenação em litigância de má-fé exige a prova de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Despejo por Denúncia Vazia julgada procedente, com a condenação da ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante defende que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral.

Sustenta a impossibilidade jurídica do despejo de locação comercial vigente há mais de cinco anos e com pagamento pontual.

Afirma que o apelado é litigante de má-fé por alterar a verdade dos fatos, devendo ainda arcar com a indenização prevista no art. 940 do Código Civil pois irregularmente cobrou por dívida paga.

Acrescenta que está estabelecida no mesmo ponto comercial há mais de 23 anos, que ali constituiu seu negócio e é conhecida na região, razão pela qual deve ser indenizada não só pelas benfeitorias acumuladas ao longo do tempo, mas também pela mudança forçada.

Ressalta estar evidenciado nos autos o pagamento regular dos aluguéis de agosto de 2018 a maio de 2019.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID n°. 107731977.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, a apelante defende o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito sem a colheita de prova oral.

Conforme orientação do STJ, “
ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas”
. (REsp 406.862/MG, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 07/04/2003).

Por outro lado, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve realizar o julgamento antecipado da lide, principalmente porque o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal dispõe que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No feito em análise, o julgamento antecipado não criou obstáculo à adequada solução do litígio.

Isso porque embora a apelante tenha requerido genericamente na contestação a realização de audiência de instrução, sequer indicou o fato que dependeria dessa prova.

Pedido sem justo fundamento não comporta acolhida simplesmente porque formulado, ainda mais se o contexto dos autos mostra que a relação jurídica existente entre as partes admite a exclusividade documental.

Por conseguinte, apenas chegou-se a desfecho diverso do que pretendia, o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.

De acordo com os arts. 56, parágrafo único, e 57 da Lei 8245/1991, a locação comercial vigente por prazo indeterminado comporta denúncia vazia, isto é, a retomada do imóvel pelo locador, mediante aviso prévio, porém sem a necessidade de justificação.

No caso, sequer a mora quanto aos aluguéis devidos mensalmente era necessária, embora esteja evidenciada a completa de desordem na realização desses pagamentos antes de agosto de 2018.

Prova disso são os recibos juntados pela própria apelante, evidenciando que em junho de 2018 efetuou o pagamento de duas prestações – de R$600,00 e R$650,00 – para amortizar os R$2.400,00 devidos em abril do mesmo ano.

Não fosse o bastante, extrato de consulta ao
site
da Prefeitura, mostra que em 14/08/2018 o imóvel contava com três parcelas de IPTU atrasadas (ID no. 107731461).

Apenas depois de notificada da intenção de retomada do imóvel pelo apelado é que a apelante providenciou a regularização de todos esses encargos até maio de 2019, como ela mesma admite.

Depois dessa data não há prova nos autos de que a recorrente tenha mantido a postura de adimplente, apesar de ser esse o seu interessa, já que explicitou o intento de permanência no local.

Como visto, ela deu causa ao mal-estar estabelecido entre ela e o locador, além de ter sido cumprido por este o requisito da notificação com antecedência mínima de 30 dias.

Igualmente busca o direito de indenização por benfeitorias, porém o já citado art. 56, parágrafo único, da Lei 8245/1991 claramente enuncia que a locação comercial por prazo indeterminado se prorroga nas mesmas condições em que ajustada.

A cláusula XII do contrato celebrado em 1996 expressamente prevê a renúncia da locatária a esse direito.

Sobre o assunto a Súmula 335/STJ estabelece que “
nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”
e a apelante sequer apresentou aqui justo motivo para o afastamento excepcional dessa regra utilizada para subsidiar tanto a sentença recorrida quanto este
decisum
colegiado (Art. 373, inciso II, do CPC).

Realmente o §3o do art. 52 da Lei de Locações prevê para o locatário direito de
indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio.

Contudo, para a incidência dessa norma é preciso que o contrato tenha vigência por prazo determinado e que o locador invoque motivo especial e legalmente admitido para que o ajuste seja desfeito antecipadamente.

Nenhuma dessas situações estão presentes na hipótese dos autos, não tendo a apelante preenchido as condições cumulativas previstas no art. 51 da Lei 8245/1991 para invocar o direito à renovação.

As mais variadas modalidades de reparação material exigem a efetiva demonstração da responsabilidade civil de outrem pelos prejuízos causados ao requerente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Disso não diverge a pretensão reparatória contida no art. 940 do Código Civil.

Esse dispositivo legal determina que “
aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
”.

Contudo, para que haja a incidência dessa norma é imprescindível que esteja evidenciado o dolo processual ou a superveniência de prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado pela apelante.

Nenhuma omissão dolosa ou alteração da verdade foi evidenciada nos autos, o que não permite concluir que a postura processual da autora se enquadra em uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Ademais,
sem a prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência efetiva do dano não se configura a litigância de má-fé
(STJ, REsp no. 220.162/ES)
.

Para ilustrar:

CIVIL.
LOCAÇÃO COMERCIAL. DENÚNCIA VAZIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DESNECESSÁRIAS PARA O DESLINDE DO FEITO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO INQUILINO E NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. PRETENSÃO QUE PRESCINDE DE OUTRAS PROVAS. INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO DE BENFEITORIAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS POR CLÁUSULA CONTRATUAL
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O juiz o dirigente do processo, é este quem determina as provas necessárias à instrução processual, indeferindo as diligências inúteis (art. 370 do CPC/2015), cabendo-lhe apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, devendo, necessariamente, indicar os motivos que formaram seu convencimento (art. 373 do CPC/2015). Cerceamento de defesa não verificado
. 2.
Sendo válida a notificação premonitória comprovadamente entregue no endereço do inquilino e no imóvel objeto de contrato de locação, é caso de se manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, especialmente, quanto às benfeitorias, cuja indenização postulada restou expressamente excluída por cláusula contratual livremente estipulada, do que também decorre a patente improcedência da reconvenção
. 3. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1065554-89.2019.8.26.0100; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - ACORDO EXTRAJUDICIAL - DESCUMPRIMENTO -
COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA - ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILIDADE
.
Para a incidência do art. 940 do Código Civil/02, há dois pressupostos indissociáveis: cobrança judicial indevida e ação consciente do credor, traduzida em procedimento revelador do caráter de malícia
. (...).
(AP no. 1.0183.17.014451-7/001, 11a Câmara Cível, TJMG, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, julgamento em 27/11/0019, publicação em 03/12/2019, sem destaques no original).

APELAÇÕES CÍVEIS (...)

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.
Inexistência de má-fé na conduta da autora capaz de ensejar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, prevista nos artigos 80 e 81 do
Código
de Processo
Civil
/15, pois apenas exerceu seu direito de ação, sem dolo ou prejuízo à parte adversa
.
INAPLICABILIDADE
DO
ARTIGO

940
, DO CC. Para incidir as disposições constantes no
artigo

940
, do
Código

Civil
, impositiva a demonstração do dolo da parte demandante ao ajuizar determinada ação para buscar valores já adimplidos, circunstância não evidenciada
. (...) APELAÇÕES DESPROVIDAS
. (Apelação Cível no. 70074849118, 15a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Ana Beatriz Iser, julgado em 06/09/2017, publicado
em 13/09/2017, sem grifos no original).

Por fim, é preciso ressaltar que o cumprimento da sentença mantida por esta Corte deve observar as disposições excepcionais da Lei 14.216/2021 e da ADPF 828, que suspenderam despejos urbanos e rurais até 31 de março de 2022 em razão dos reflexos financeiros e sociais da Pandemia de COVID-19.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021